Tribunal: TJDFT
Processo: 0008493-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESPACHO A intimação para o agravado manifestar-se no agravo interno foi enviada para endereço diverso daquele no qual realizada a citação e efetivada a busca e apreensão do veículo (IDs 12605336 – págs. 6/7 e 15886291 – pág. 1). Desse modo, determino o reenvio do A.R. para a intimação do recorrido no endereço indicado sob ID 12605336 – págs. 6/7. Aguarde-se o resultado em cartório. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006